Tribunal: TJSP
Processo: 0011174-88.2018.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação da existência de "erro material" no v. acórdão embargado – Embargos de declaração de embargos de declaração – Inadmissibilidade – Precedentes – Inadequação da via eleita – Não cabimento de embargos depois de esgotado o prazo fixado em lei, muito menos na hipótese dos autos, "embargos" de "embargos", em que a parte, por qualquer motivo, se sente prejudicada

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação da existência de "erro material" no v. acórdão embargado – Embargos de declaração de embargos de declaração – Inadmissibilidade – Precedentes – Inadequação da via eleita – Não cabimento de embargos depois de esgotado o prazo fixado em lei, muito menos na hipótese dos autos, "embargos" de "embargos", em que a parte, por qualquer motivo, se sente prejudicada – Embargos não conhecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0011174-88.2018.8.26.0482/50001, da Comarca de
Presidente Prudente, em que é embargante SÉRGIO CERQUEIRA MELO,
é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram dos
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0011174-88.2018.8.26.0482/50001 - Presidente Prudente - Voto n.o
35.857-hb
2
17a Câmara de Direito Público.
Voto no 35.857
Embargos de Declaração no 0011174-88.2018.8.26.0482/50001

Presidente Prudente.
Embargante: Sérgio Cerqueira Melo.
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação
da existência de “erro material” no v. acórdão embargado
Embargos de declaração de embargos de declaração
Inadmissibilidade Precedentes Inadequação da via eleita
Não cabimento de embargos depois de esgotado o prazo
fixado em lei, muito menos na hipótese dos autos,
“embargos” de “embargos”, em que a parte, por qualquer
motivo, se sente prejudicada Embargos não conhecidos.
Vistos, etc.
Sérgio Cerqueira Melo opôs novos “embargos de
declaração” em relação ao v. acórdão proferido no julgamento dos
“embargos de declaração” tirados na AC no 0011174-88.2018.8.26.0482,
alegando que o mesmo contém “erro material”, conforme especificou na
petição de fls. .
Não conheço dos “embargos”.
Com efeito, insatisfeito com o resultado do julgamento
que rejeitou os “embargos de declaração” anteriormente opostos às fls. ,
vem o obreiro, nestes “embargos de declaração”, repisar as questões lá
tratadas, sob o argumento agora de que o aresto embargado continua a
incidir em “erro material” ao entender equivocadamente que ele apelou de
decisão interlocutória, já que ela, no caso, em verdade, pôs fim ao
cumprimento de sentença, em razão de o juízo a quo informar em seu final
que o pedido deve ser objeto de outra ação, inexistindo, desse modo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0011174-88.2018.8.26.0482/50001 - Presidente Prudente - Voto n.o
35.857-hb
3
qualquer “erro crasso” ao recorrer daquela sentença.
Inadmissível, contudo, a via eleita pelo embargante, pois,
como é sabido, não cabem “embargos de declaração” depois de
esgotado o prazo fixado em lei, muito menos na hipótese dos autos,
“embargos” de “embargos”, em que a parte, por qualquer motivo, se sente
prejudicada pelo resultado do julgamento.
Nesse sentido, vide nota 5 ao art. 1.022, do novo CPC,
cf. Theotônio Negrão e outros, in Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, 47a Edição, Ed. Saraiva, pág. 947, a saber:
“'Os segundos embargos de declaração devem
alegar obscuridade, omissão, dúvida, ou evidente erro
material do acórdão prolatado nos primeiros embargos,
não cabendo atacar aspectos já resolvidos nesta decisão
declaratória precedente e, muito menos, questões
situadas no acórdão primitivamente embargado” (STF
2a Turma, RE 229.328-AgRg-EDcl-EDcl, Min. Ellen
Gracie, j. 10.06.03, DJU 1.8.03). No mesmo sentido: RTJ
97/328, 97/1.113, 115/372, 116/234, 177/440, RSTJ
88/28,
111/246;
RT
629/123,
634/126;
RJTJESP
113/382, RP 21/299”.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos “embargos”.
ALDEMAR SILVA
Relator